Tribunal: TJSP
Processo: 0013341-64.2015.8.26.0068
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Furto majorado pela destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, pela escalada e pelo concurso de pessoas – Impossibilidade, no caso concreto, de retroação benéfica da lei processual penal - Não incidência do disposto no artigo 28-A, do Código de Processo Penal, instituído pela Lei Federal no 13.964/2019 (chamado "Pacote Anticrime"), em razão do não preenchimento de requisito

Ementa:
Furto majorado pela destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa, pela escalada e pelo concurso de pessoas – Impossibilidade, no caso concreto, de retroação benéfica da lei processual penal - Não incidência do disposto no artigo 28-A, do Código de Processo Penal, instituído pela Lei Federal no 13.964/2019 (chamado "Pacote Anticrime"), em razão do não preenchimento de requisito subjetivo (inteligência do inciso II, do § 2o, do artigo 28-A, do Código de Processo Penal) – Afastamento da preliminar de nulidade suscitada nas razões recursais - Autoria demonstrada – Conjunto probatório satisfatório – Afastamento das qualificadoras da destruição ou rompimento de obstáculo à subtração da coisa e da escalada por se tratar de crime que deixa vestígio e não ter sido realizado exame pericial – Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Redimensionamento da pena – Manutenção do regime prisional intermediário - Recurso da defesa PARCIALMENTE PROVIDO.